Tribunal: STF
Processo: HC 71816
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA:  - HABEAS  CORPUS. LIBERDADE  PROVISORIA. PRISÃO QUE
TEM POR TÍTULO A CONDENAÇÃO.
         Inviavel  discutir, na atual fase processual, o cabimento ou
não  da liberdade provisoria  visto que a  prisão do paciente tem por
título condenação, mantida pelo tribunal de justiça.
         Habeas corpus indeferido.